Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712635-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDINALVA JANAYNE FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LINDINALVA JANAYNE FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de conhecimento (PJe no 0701750-72.2020.8.07.0018) ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória onde se pretendia que o réu providenciasse a imediata restituição dos valores retidos indevidamente em seus proventos relativos ao desconto em folha do imposto de renda do qual a autora é isenta em face de ser portadora de cardiopatia grave. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a agravante foi diagnosticada com cardiopatia grave e que não há necessidade de perícia para o deferimento da antecipação da tutela almejada, porquanto há comprovação de que a autora era portadora da cardiopatia em data anterior ao que o réu procedeu o reconhecimento da isenção. Afirma a presença dos pressupostos legais para requerer a liminar antecipatória recursal, para lhe seja deferida a medida negada na decisão recorrida. Preparo constante nos IDs 16811099 e 16811100. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Não obstante a recorrente ter articulado pedido liminar de de suspensivo ativo para determinar que o processo prossiga sem nenhum prejuízo processual para a autora, extrai-se de suas razões recursais que a pretensão liminar refere-se a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente na imediata restituição dos valores retidos indevidamente em seus proventos relativos ao desconto em folha do imposto de renda do qual a autora é isenta em face de ser portadora de cardiopatia grave. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. No caso em apreço, os autos indicam que a Administração Pública, por meio do respectivo procedimento administrativo reconheceu o direito da autora à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos a partir de setembro/2019 mas indicando o início da doença como 22/06/2017. Pretende a autora que seja restituída dos valores do imposto de renda anteriormente retidos, contudo, a isenção somente recai sobre os proventos recebidos a título de aposentadoria. Por oportuno, colaciono a norma de regência, verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Consoante se extrai da norma transcrita, não há, portanto, isenção de imposto de renda para servidores ativos, razão pela qual consoante explicitado pela documentação acostada pela própria autora nos autos de origem, não houve a restituição do imposto referente ao período que a servidora ainda estava ativa. A propósito destaco que a matéria discutida na presente lide não se enquadra na questão afetada pelo STJ - ProAfR no REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES – visto que aquele recurso se refere à isenção de imposto de renda para portadores de neoplasias que permanecem servidores ativos e o presente caso é eventual direito à restituição de desconto de imposto de renda a que faz jus por isenção em razão de cardiopatia grave de servidor aposentado referente ao período que estava na ativa. Não obstante refiram-se à mesma disposição legal, a matéria afetada refere-se apenas às neoplasias e não às demais patologias indicadas na referida disposição legal. Esta egrégia Corte já enfrentou o tema sufragando o entendimento nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO E RESTITUIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. 1. Em que pese a competência prevista no inc. III do art. 153 da CR, é legítimo o Distrito Federal para afigurar no polo passivo em ação que se busca cessação e restituição dos descontos em folha relativos ao Imposto de Renda, com base no inc. I do art. 157 da CR, cf. decidido no REsp 989.419, julgado na sistemática dos repetitivos em 2009. 2. É prescindível, para o reconhecimento de moléstia grave, para os fins do inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova, sobretudo quando não impugnados, cf. Súmula 598 do STJ. 3. A isenção de IR prevista no inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/88 incide apenas sobre os proventos de aposentadoria ou pensão, inviável sua extensão também para os valores recebidos pelo servidor em atividade, mormente pela vedação imposta pelo inc. II do art. 111 do CTN. 4. Recursos desprovidos. (Acórdão 1227509, 07103141120188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PREVISÃO EM LEI. SERVIDOR ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. DOENÇA PREEXISTENTE. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. Nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. 2. A isenção tributária prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998 aplica-se somente aos proventos de aposentadoria recebidos por portadores das moléstias referidas no dispositivo, mostrando-se inviável a sua extensão aos servidores em atividade, sob pena de violação ao princípio da estrita legalidade tributária. 3. Se a parte autora, ora apelante, apresenta patologia prevista no rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, que permite a isenção do imposto de renda, mas ainda estava em atividade, não há direito à repetição dos valores retidos. 4. Nos casos em que a concessão da aposentadoria é posterior ao diagnóstico da patologia (moléstia preexistente), o termo inicial da isenção é o mês da concessão da aposentadoria, consoante o art. 6o, § 4o, inciso I, alínea "a" da IN RFB 1.500/2014 e o art. 39, § 5o, inciso I, do Decreto 3.000/1999, atualmente revogado pelo Decreto 9.580/2018, que apresenta previsão no mesmo sentido em seu art. 35, § 4o, inciso I, alínea "a". 5. Apelo não provido. Honorários de sucumbência recursal. (Acórdão 1212354, 07121467920188070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência da verossimilhança do direito vindicado, mormente quando as razões jurídicas expendidas pela agravante não se mostram suficientemente para autorizar a pretensão recursal, incabível o deferimento da liminar recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora